Tribunal: TJPA
Processo: 0801257-36.2019.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801257-36.2019.8.14.0021

APELANTE: LILIANE NUNES FERREIRA, JÚLIO CEZAR DA SILVA AMARAL

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ARTS. 33,
CAPUT
, E 35, AMBOS DA LEI 11.343/06. ART. 12,
CAPUT
, DA LEI Nº 10.826/2003. 1) PLEITO DE RECORRER EM LIBERDADE NÃO CONHECIDO – Inadequação da via eleita. Pedido prejudicado em razão do julgamento do presente apelo. 2) PRELIMINAR DEFENSIVA DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – Descabimento. Sentença que obedece ao mandamento constitucional inserto no inciso IX, do art. 93, da Carta Magna de 1988 e contempla os requisitos do art. 381 do CPP. 3) RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS APELANTES PELA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE/SUPERVENIENTE REFERENTE AO CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – Levando em consideração o
quantum

de pena aplicada
a quo
, o direito de punir estatal restou fulminado em virtude da incidência da prescrição intercorrente/superveniente, sendo imperativo o reconhecimento da extinção da punibilidade dos recorrentes com relação ao crime previsto no art. 12,
caput
, da Lei nº 10.826/2003, nos moldes
do artigo 107, inciso IV, e 110, §1º, ambos do Código Penal c/c o artigo 61 do Código de Processo Penal
. 4) ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA RELATIVA AO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS CAPAZ DE SUBSIDIAR O ÉDITO CONDENATÓRIO CONTRA JÚLIO CEZAR DA SILVA AMARAL E CONSEQUENTE EXISTÊNCIA DE DÚVIDAS – Improcedência. Materialidade e autoria delitiva devidamente demonstradas através do
Auto de apresentação e Apreensão de objeto; Laudo Toxicológico Definitivo; e depoimentos testemunhais prestados na fase judicial. Reconhecimento do valor probante dos depoimentos policiais. Precedente. 5) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DE LILIANE NUNES FERREIRA REFERENTE AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ART. 35 DA LEI Nº 11.343/2006 – Procedência. Não constatação dos requisitos essenciais para configuração do delito de associação para o tráfico, quais seja, pluralidade de agentes e dolo específico de se associar. Precedentes do STJ. 6)
PLEITO DE CONDUÇÃO DA PENA-BASE DE JÚLIO CEZAR DA SILVA AMARAL QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS AO MÍNIMO LEGAL – improcedência. Em que pese a reforma para a neutralidade dos vetores judiciais da conduta social, das consequências do crime, da personalidade e dos motivos do crime, ainda persistem valorados negativamente a culpabilidade e as circunstâncias do delito, com fundamentação idônea por parte do juiz sentenciante, o que autoriza a exasperação da pena-base acima do mínimo legal. Súmula nº 23 desta Corte.

7) RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA – ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/06 – Procedência. Inexistindo nos autos qualquer fundamento que desautorize o reconhecimento do aludido benefício, bem como justifique não lhe fixar a fração máxima legal, sua aplicação é medida que se impõe. Pena final redimensionada, regime inicial de cumprimento alterado para o aberto e substituição da reprimenda aplicada por restritivas de direitos. Detração a ser realizada pelo juízo das execuções. Pena de multa proporcionalmente aplicada, devendo ser aplicada como preceito secundário do tipo penal em função de sua força cogente. Pedido de justiça gratuita inócuo, vez que o magistrado sentenciante não condenou o apelante ao pagamento de custas processuais.

8) RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE NA EXTENSÃO QUE SE CONHECE, SENDO RECONHECIDA, DE OFÍCIO, A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS APELANTES PELA INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE/SUPERVENIENTE NO TOCANTE AO CRIME PREVISTO NO ART. 12,
CAPUT
, DA LEI Nº 10.826/2003. UNANIMIDADE. UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por
JÚLIO CEZAR DA SILVA AMARAL
e
LILIANE NUNES FERREIRA
, inconformados com a sentença condenatória proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Açu/PA (
ID –
5191067
)
, que os condenou nos seguintes termos:
JÚLIO CEZAR DA SILVA AMARAL
–
como incurso no art. 33,
caput
, da lei 11.343/06, à pena de 07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos e como incurso no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, à pena de 01 (um) ano de reclusão (
sic
) e pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, também à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, realizando, em seguida, a regra do concurso material, totalizando a pena em 08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos;
LILIANE NUNES FERREIRA
–
como incursa no art. 35 da lei 11.343/06, à pena de 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos e como incursa no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, à pena de 01 (um) ano de reclusão (
sic
) e pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, também à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, realizando, em seguida, a regra do concurso material, totalizando a pena em 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, e pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Em suas razões recursais, a defesa pugnou, em resumo, preliminarmente, pela nulidade da sentença prolatada sob argumento de ausência de fundamentação; pelo direito liminar do apelante JÚLIO CEZAR DA SILVA AMARAL de recorrer em liberdade; e, no mérito, pela absolvição dos recorrentes sob alegação de insuficiência probatória e existência de dúvidas; e, subsidiariamente, postulou pela redução da pena-base de cada apelante ao mínimo legal, aplicação do privilégio estabelecido no §4º, art. 33, da lei 11.343/06 (tráfico privilegiado) na fração máxima de 2/3 (dois terços) relativamente a JÚLIO CEZAR DA SILVA AMARAL, realização da detração em relação a este, substituição das reprimendas corporais por restritivas de direitos, reforma das penas de multa e concessão do benefício da justiça gratuita.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público requereu o conhecimento e não provimento do apelo.

Nesta Superior Instância, a Procuradoria de Justiça, por sua vez, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual, ressaltando-se
às partes a possibilidade de realização de sustentação oral, em ambiente virtual, nos moldes
descritos na Resolução TJE/PA nº 22, de 30.11.2022,
não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do art. 140-A, do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
da apelação, exceto no que tange ao pedido de recorrer em liberdade de JÚLIO CEZAR DA SILVA AMARAL.

Destaque-se que, além de não ser a presente via adequada ao pleito, pois assim seria o remédio constitucional do
habeas corpus,
tem-se que na atual conjuntura processual, o aludido pedido encontra-se inclusive prejudicado, em razão do julgamento do presente apelo, de sorte a sequer merecer ser conhecido o recurso neste aspecto
.

Narra a peça acusatória,
verbis
(
ID – 5191004
)
:

“Narram os Autos do Inquérito Policial em anexo que, no dia 10 de dezembro de 2019, por volta das 23:30hrs, os acusados JULIO CEZAR DA SILVA AMARAL e LILIANE NUNES FERREIRA, mantinham em depósito entorpecentes (droga) em desacordo com determinação legal.

Conforme depreende-se da leitura dos autos, uma guarnição da polícia militar ao realizar rondas no bairro Portelinha, receberam denúncia anônima denunciado que em uma casa localizada na última rua do bairro Portelinha, os acusados JULIO CEZAR DA SILVA AMARAL e LILIANE NUNES FERREIRA estariam comercializando entorpecentes, pois na referida casa havia grande movimentação de pessoas, principalmente no período noturno.

Ato contínuo, a guarnição diligenciou até o local e constatou a veracidade dos fatos, visto que ao passarem em frente à residência, viram que algumas pessoas saíram correndo ao presenciarem a viatura.

Em seguida, os policiais entraram no domicílio e encontraram os acusados JULIO CEZAR e LILIANE que, após autorizarem a revista, apreenderam em um puxado nos fundos da casa 01 (um) saco plástico contendo 18 (dezoito) cartuchos de entorpecentes de maconha, pesando 176,460g (cento e setenta e seis gramas e quatrocentos e sessenta miligramas), 15 (quinze) petecas de cocaína pesando 3,655g (três gramas e seiscentos e cinquenta e cinco miligramas) e mais 06 (seis) munições do calibre .32.

Diante dos fatos, a guarnição deu voz de prisão em flagrante aos acusados e conduziram os mesmos à delegacia para adoção dos procedimentos legais. Em sede policial a acusada ZILDA COSTA negou a autoria delitiva, contudo, ao ser indagada pela autoridade policial acerca de ter anteriormente informado ao escrivão que a droga era de seu companheiro e que tinha conhecimento que o mesmo comercializava entorpecentes e após conversa com a sua advogada mudou sua versão, a mesma disse que não sabe quem vende os entorpecentes e afirmou que quem pode fornecer as repostas para as perguntas citadas é o seu companheiro, ora denunciado JÚLIO.

Contudo, em seu interrogatório o acusado também negou a autoria delitiva, informando que os entorpecentes pertenciam ao nacional conhecido como “JOSÉ”, o qual fugiu do local no momento em que a polícia chegou, contudo
.
”.

Assim, foram os dois apelantes denunciados como incursos no art. 33,
caput,
e 35, ambos da Lei nº 11.343/06 e art. 12,
caput
, da Lei nº 10.826/2003, tendo sido condenados nos termos acima descritos.

01. DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO ÉDITO CONDENATÓRIO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.

De forma preliminar, a defesa se insurge contra a legalidade da sentença proferida, alegando sua nulidade absoluta por ausência de fundamentação, dada suposta existência de contradições e omissões no referido ato judicial, o que entendo não merecer acolhimento.

Primeiro, caso a defesa entendesse pela existência de contradições e omissões na sentença prolatada, deveria tê-lo feito pela via legalmente estabelecida, qual seja, a oposição de embargos de declaração dentro do prazo legal, consoante determina o art. 382 do CPP (
“
Qualquer das partes poderá, no prazo de 2 (dois) dias, pedir ao juiz que declare a sentença, sempre que nela houver obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão
”).

Segundo, consta-se que o ato combatido consagra o mandamento constitucional insculpido no inciso IX do art. 93 da Carta Magna de 1988, vez que o magistrado trouxe provas da devida autoria e materialidade dos recorrentes com relação aos crimes pelos quais foram processados, bem como respeita os ditames do art. 381 do CPP, posto que contempla: “
I - os nomes das partes ou, quando não possível, as indicações necessárias para identificá-las; II - a exposição sucinta da acusação e da defesa; III - a indicação dos motivos de fato e de direito em que se fundar a decisão; IV - a indicação dos artigos de lei aplicados; V - o dispositivo; VI - a data e a assinatura do juiz”.

Assim, estando o livre convencimento do juiz sentenciante devidamente motivado, não há qualquer nulidade formal que macule a sentença por ele proferida, de sorte que rejeito a presente preliminar.

02. DA INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RELATIVA AO CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 12,
CAPUT
, DA LEI Nº 10.826/2003) ATRIBUÍDO A AMBOS OS RECORRENTES – EXTINÇÃO DE SUAS PUNIBILIDADES DE OFÍCIO.

Considerando que os apelantes foram processados, julgados e condenados, dentre outros, pelo crime capitulado no art. 12,
caput
, da Lei nº 10.826/2003, cuja sentença condenatória já transitou em julgado para a acusação, de modo que a reprimenda não mais se encontra suscetível ao aumento, tem-se o prazo de 03 (três) anos como parâmetro para aferição do prazo prescricional, à luz do art. 109, VI, do CPB, tendo em vista a pena em concreta atribuída a ambos de 01 (um) ano de reclusão.

Assim, haja vista ter-se transcorrido mais de 03 (três) anos desde o último marco interruptivo do prazo prescricional, qual seja, a publicação de sentença condenatória, em 15 de agosto de 2020
(ID –
5191066
)
, impõe-se a declaração de ofício da extinção da punibilidade dos recorrentes
JÚLIO CEZAR DA SILVA AMARAL e LILIANE NUNES FERREIRA, relativamente ao crime previsto no art. 12,
caput
, da Lei nº 10.826/2003
, nos moldes do art. 107, IV e 110, §1º, ambos do CPB e art. 61 do CPP, face à ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, efetivada em 15 de agosto do corrente ano, em sua modalidade intercorrente.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO
. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO.
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. INSURGÊNCIA NÃO CONHECIDA
. 1. Conforme jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a extinção da punibilidade, pela prescrição, afasta o interesse recursal por outras discussões de mérito. 2. Agravo regimental não conhecido.”
(STJ, AgRg no Resp 1.605.229 / PR, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 13/12/2018) (grifo nosso)

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. APELAÇÃO DEFENSIVA QUE PLEITEIA ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL
. 1. A Corte Especial deste Sodalício, por ocasião do julgamento da APn 688/RO, relatora para o acórdão a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 4/4/2013, entendeu
que a extinção da punibilidade do agente, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, anula os efeitos penais e extrapenais da condenação, seja na modalidade intercorrente seja na modalidade retroativa, afastando o interesse recursal que objetive a absolvição
. Precedentes STJ e STF. 2. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no AREsp 1073627 / RS, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 27/06/2017) (grifo nosso)

Estando extinta a punibilidade dos recorrentes referente ao crime em questão, passo a analisar o mérito recursal, no que couber, restando prejudicadas as demais alegações pertinentes ao crime prescrito.

03. DO PEDIDO ABSOLUTÓRIO
.

Adentrando no mérito do apelo, a defesa pugna pela absolvição dos recorrentes JÚLIO CEZAR DA SILVA AMARAL e LILIANE NUNES FERREIRA pelos crimes os quais foram condenados, art. 33,
caput
, e art. 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, respectivamente, sob alegação de insuficiência probatória e existência de dúvidas acerca de suas autorias, o que entendo merecer parcial acolhimento, conforme passarei a fundamentar.

Ao contrário do que tentou alegar a defesa, insurge dos autos que a materialidade e a autoria delitiva referente ao crime de tráfico de drogas atribuído a JÚLIO CEZAR DA SILVA AMARAL encontram ressonância por meio do Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto e Laudo Toxicológico Definitivo nº 2019.02.002463-QUI, ambos acostados ao processo no
ID – 5190980
, bem como nos depoimentos testemunhais prestados em juízo (
ID – 5191033
)
.

Segundo o referido Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto, foram encontrados na residência dos recorrentes:
“18 PAPELOTES DE UMA SUBSTÂNCIA SEMELHANTE A MACONHA. 15 PEDRAS DE UMA SUBSTÂNCIA SEMELHANTE A ÓXI. 06 MUNIÇÕES CALIBRE 32
”.

O Laudo Técnico, por seu turno, descreveu os seguintes materiais:

“Trata-se de 01 (uma) sacola plástica de cor verde, fechada através de nó, contendo as substâncias abaixo descritas que foram pesadas em balança analítica marca Bioscale, com o objetivo de se obter o peso bruto e após abertura das embalagens o peso líquido.

-
18 (dezoito)
embalagens, sendo 01 (uma) trouxa feita e amarrada em pedaço de plástico de cor verde e 17 (dezessete) feitas em pedaços de papel de livro didáticos, todas com
erva seca
, com peso bruto de
176,460g
(cento e setenta e seis gramas e quatrocentos e sessenta miligramas);

-
15 (quinze)
embalagens conhecidas como "petecas), feitas e amarradas em pedaços de plástico transparentes, com
fragmentos petrificados de cor marrom
, com peso bruto de
3,655g
(três gramas, seiscentos e cinquenta e cinco miligramas)”.

E atestou:

“
O material recebido para exames periciais (
erva seca
) após análises obteve-se resultado
POSITIVO
para o grupo dos cannabinóides, característico do vegetal Cannabis sativa L., conhecido vulgarmente como
MACONHA
.

Fragmentos de substância petrificada de cor marrom
, após análises obteve-se resultado
POSITIVO
para o grupo dos Alcalóides, qual pertence a substância química Benzoilmetilecgonina, princípio ativo da
COCAÍNA
”.

A autoria do crime em vogo se sobressai por meio dos depoimentos colhidos na fase policial e no curso do processo, já sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sobretudo os referentes aos policiais RAIMUNDO EVANDRO FERREIRA DA SILVA, RAIMUNDO ERNESTO BULHOSA ALEIXO e ANDERSON ANDRÉ DA SILVA BRAGA (
ID –
ID – 5191033
),
transcritos com fidelidade na peça de alegações finais da acusação (
ID – 5191059
):

“
Em 21/07/2020, foi realizada audiência de instrução e julgamento, conforme ID n. 18450418, ocasião em que foram ouvidas as testemunhas de acusação RAIMUNDO EVANDRO FERREIRA DE SOUZA, RAIMUNDO ERNESTO BULHOSA ALEIXO e ANDERSON ANDÉ DA SILVA BRAGA, bem como foi feito o interrogatório dos acusados LILIANE NUNES FERREIRA e JÚLIO CEZAR DA SILVA AMARAL. A testemunha RAIMUNDO EVANDRO FERREIRA DE SOUZA, policial militar, em seu depoimento informou:

‘ (...) Que já tinha recebido denúncia anônima, através do funcional, informando dessa residência na Portelinha; Que o depoente e sua equipe parou na casa e tinham algumas pessoas na frete; Que quando a viatura parou essas pessoas correram; Que quando o depoente e sua equipe entrou na casa, achou cocaína e as munições; Que tinha um puxadinho na frente da casa, onde foi encontrado a maconha; Que a denúncia foi recebida através do telefone funcional; Que a puxadinha era acoplada na casa; Que o acusado se identificou como proprietário da casa; Que ele ficou calado quando foram encontrado os entorpecentes; Que a Liliane estava na residência; Que ela estava dentro da casa, na cozinha; Que a droga estava escondida no cômodo da cozinha, junto com as munições, em um guarda-louça; Que a Liliane e o acusado ficaram calados; Que na delegacia ele disse que era dele, mas no momento da apreensão não falaram nada; Que na delegacia ele assumiu a droga; Que ele disse que a droga era dele, não sei se foi relatado por escrito; Que a acusada informalmente disse que era do companheiro, mas depois voltou atrás; Que aparentemente eles são um casal; Que não foram encontrados apetrechos, como balança de precisão e outros; Que não foi encontrado dinheiro (...)’.

Em seguida, foi realizada a oitiva da testemunha RAIMUNDO ERNESTO BULHOSA ALEIXO, policial militar, o qual disse:

‘(...) Que nesse dia estava de serviço; Que o depoente já tinha recebido denúncias acerca da residência, consistindo na venda de drogas; Que o depoente e sua equipe fizeram uma ronda por lá; Que quando as pessoas que estavam no local visualizaram a viatura, correram; Que atrás da casa tinha uma puxadinha com drogas; Que nesse momento foi dado voz de prisão ao acusado e ele deixou entrar na casa; Que também foi encontrado em um armário , uma quantidade de drogas e munições de calibre 32; Que foi dada voz de prisão também a dona da casa; Que eles não falaram nada, negaram; Que na delegacia a mulher falou e depois negou; Que ela disse que não tinha nada a ver com a droga, apenas ele; Que não conhece os acusados de outros eventos de tráfico; que recebeu denúncia anônima pelo funcional (...)’.

Ademais, o policial militar ANDERSON ANDRÉ DA SILVA BRAGA disse:

‘ (...) Que receberam denúncia anônima, informando que estava ocorrendo a venda de drogas na casa de dois andares, de madeira, no bairro Portelinha; Que ao chegar no local, foi verificado que a casa tinha vários elementos no quintal; Que vários elementos correram, com a chegada da polícia, menos o dono da casa, que adentrou no domicílio; Que o depoente e sua equipe chamaram por ele e pediram autorização para fazer buscas no terreno; Que próximo a uma puxada encontramos vários papelotes de maconha; Que depois entramos na casa e encontramos mais entorpecentes e munições; Que na delegacia ele assumiu a droga; Que na casa ele ficou calado; Que a esposa dele, ficou calada; Que ela falou que só ia falar em juízo; Que não conhece ele pela prática de outros crimes (...)’.

Por fim, foi realizado o interrogatório dos acusados, ocasião em que negaram a autoria delitiva.

Sobre a validade do testemunho policial, colaciono:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE REINCIDENTE. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.

(...)

- Agravo regimental não provido.”
(STJ, AgRg no HC n. 759.876/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

Constata-se, pois, inequívoca a conduta de tráfico de drogas atribuída ao recorrente JÚLIO CEZAR DA SILVA AMARAL, uma vez que, após recebimento de denúncia anônima e ronda em frente à localidade informada, vários indivíduos que lá se encontravam se evadiram, elevando a suspeita dos agentes da lei de que na residência apontada estaria ocorrendo a referida prática ilícita.

As suspeitas se confirmaram quando, após revista no interior do ambiente, foram encontradas as substâncias entorpecentes descritas no Laudo Técnico acima transcrito, revelando a prática ilícita de entorpecentes.

Deste modo, a quantidade e diversidade de droga apreendida, bem como os elementos pelos quais ocorreram a apreensão, demonstram restar isolada a negativa do recorrente de que não praticava comercialização ilícita de drogas.

Nesta toada, vê-se não prosperar o argumento sustentado pela defesa em sede de apelo, quanto à suposta ausência de provas suficientemente capazes de subsidiar o édito condenatório, ora guerreado, referente ao crime de tráfico de drogas.

Sem maiores divagações, resta clara e cristalina a materialidade do crime de tráfico de drogas na espécie, assim como a autoria do recorrente JÚLIO CEZAR DA SILVA AMARAL pelo crime referido, conforme relatos coerentes e harmônicos prestados na fase judicial, estando devidamente respeitado o art. 155 do CPP:

“Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido.”
(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

Diferente é o caso da condenação imposta à LILIANE NUNES FERREIRA pelo crime inserto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006, qual seja, associação para o tráfico. Explico.

Segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça, dois são os requisitos essenciais para a configuração do mencionado crime, a pluralidade de agentes e o vínculo subjetivo no cometimento dos delitos previstos nos arts. 33,
caput
e § 1º, e 34, da Lei nº 11.343/2006, senão veja-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. CRIME TIPIFICADO NO ART. 35 DA LEI N. 11.343/2006. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DA ASSOCIAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ABSOLVIÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Como é cediço, esta Corte Superior entende que, para a configuração do tipo previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, é imprescindível a demonstração dos requisitos da estabilidade e permanência da associação criminosa, não sendo suficiente a reunião ocasional dos agentes. 2. Na falta da comprovação de dois requisitos legais para a configuração do delito de associação para o tráfico de entorpecentes, pluralidade de agentes e vínculo subjetivo no cometimento dos delitos, a absolvição do paciente é medida que se impõe
(HC 434.972/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 26/6/2018, DJe de 1º/8/2018). 3. Na hipótese, a Corte local manteve a condenação do agravado pelo delito de associação ao tráfico de entorpecentes a partir dos elementos de sua prisão em flagrante, em contexto de tráfico de drogas, construindo o raciocínio de que, pelas circunstâncias da prisão e local, haveria também associação ao narcotráfico local. 4. Não tendo o Ministério Público Federal trazido argumentos hábeis o suficiente para a modificação do julgado, mantém-se a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 5. Agravo regimental improvido.”
(STJ - AgRg no HC: 684427 RJ 2021/0245999-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 17/08/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/08/2021) (grifo nosso)

“RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PROVA DA CONCRETA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO GRUPO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INCIDÊNCIA. 1. Os dizeres do acórdão, com referências genéricas à configuração do tipo previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006, como vínculo subjetivo entre os réus, não se afiguram suficientes para embasar e condenação nesse ponto da imputação. 2.
O crime de associação para o tráfico (art. 35 - Lei 11.343/2006), mesmo formal ou de perigo, demanda os elementos "estabilidade" e "permanência" do vínculo associativo, que devem ser demonstrados de forma aceitável (razoável), ainda que não de forma rígida, para que se configure a societas sceleris e não um simples concurso de pessoas, é dizer, uma associação passageira e eventual
. 3.
É preciso atenção processual, sem estereótipos, para a distinção, em cada caso, entre o crime de associação para o tráfico, nos termos do art. 35 da Lei 11.343/2006, e a coautoria mais complexa, não podendo a associação ser dada como comprovada por inferência do crime de tráfico perpetrado
. 4. Afastada a condenação pelo delito de associação para o tráfico, não há óbice à incidência da minorante do tráfico privilegiado. "No julgamento do RE n. 666.334/AM, submetido ao regime de repercussão geral (Tese n. 712), o STF fixou o entendimento de que a natureza e a quantidade de entorpecentes não podem ser utilizadas em duas fases da dosimetria da pena. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do REsp n. 1.887.511/SP (DJe de 1º/7/2021), partindo da premissa fixada na Tese n. 712 do STF, uniformizou o entendimento de que a natureza e a quantidade de entorpecentes devem ser necessariamente valoradas na primeira etapa da dosimetria, para modulação da pena-base"(AgRg no HC 704.313/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 24/02/2022). 5. Provimento do recurso especial. Absolvição dos recorrentes da imputação do crime de associação para o tráfico (art. 35 - Lei 11.343/2006 e art. 386, VII - CPP). Incidência da minorante do tráfico privilegiado, resultando a pena de 2 anos de reclusão, em regime semiaberto, e 200 dias-multa pelo crime do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06.”
(STJ - REsp: 1978266 MS 2021/0141053-0, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 03/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2022)

Assim fundamentou o magistrado a aludida condenação:

“Pela situação descrita nos autos, em que a maior parte da droga foi apreendida na parte exterior da casa, onde estaria o acusado, tenho que a conduta de tráfico deve ser direcionada a ele, enquanto ela, deve ser atribuída a conduta de associação já estava no interior da casa, onde foi apreendida me menor porção. Relativamente, a munição, tenho que se trata de posse compartilhada, já que ambos tinha disposição da mesma a qualquer momento”
.

Do exame detido dos autos, mormente das provas coletadas, bem como da fundamentação exarada pelo juízo sentenciante, não se verificou com clareza o dolo específico da recorrente de se associar para praticar os crimes previstos no tipo penal, do mesmo modo que não restou comprovada a divisão de tarefas e a estabilidade e permanência da suposta associação.

De igual forma, também não se configurou a pluralidade de agentes necessária para a associação prevista no art. 35 da Lei nº 11.343/2006, uma vez que o outro apelante foi condenado apenas nos moldes do art. 33,
caput
, da mesma lei, sendo ilógica a condenação da apelante em um delito associativo sendo a única participante do conluio.

Em não havendo provas suficientes para a condenação de LILIANE NUNES FERREIRA quanto ao crime do art. 35 da Lei nº 11.343/2006, a sua absolvição nos termos do art. 386, II e VII, do CPP é a medida de rigor a se impor.

Portanto, pelo exposto e fundamentado,
declaro, de ofício, extinta a punibilidade de ambos os recorrentes
com relação ao crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12,
caput
, da Lei nº 10.826/2003), em virtude da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade intercorrente,
nos moldes do art. 107, IV e 110, §1º, do CPB e art. 61 do CPP;
mantenho a condenação
de
JÚLIO CEZAR DA SILVA AMARA
L nos termos do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e
absolvo

LILIANE NUNES FERREIRA
quanto ao delito previsto no art. 35 da lei retromencionada.

04. DO PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DE PENA: REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL, APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006) NA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 (DOIS TERÇOS), REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS, REFORMA DA PENA DE MULTA E CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA.

As demais alegações da defesa repousam no cálculo do processo dosimétrico: redução da pena-base de cada apelante ao mínimo legal, aplicação do privilégio estabelecido no §4º, art. 33, da lei 11.343/06 (tráfico privilegiado) na fração máxima de 2/3 (dois terços) relativamente a JÚLIO CEZAR DA SILVA AMARAL, realização da detração em relação a este, substituição das reprimendas corporais por restritivas de direitos, reforma das penas de multa e concessão do benefício da justiça gratuita.

Uma vez que a apelante LILIANE NUNES FERREIRA foi absolvida do crime referente ao art. 35 da Lei nº 11.343/2006, ater-me-ei ao exame da dosagem de pena de JÚLIO CEZAR DA SILVA AMARAL relativa ao crime do art. 33,
caput
, da referida lei.

Sustenta a defesa, de modo principal, a redução da pena-base do apelante ao mínimo legal e que o mesmo faz jus ao benefício previsto no §4º, do supramencionado dispositivo, no que lhe assiste razão neste último ponto, pois inexistem nos autos fundamentos que justifiquem seu afastamento, pelo que, de igual modo, impõe-se fixá-la no patamar máximo legal, devendo ser sopesada no cálculo da pena no momento devido e oportuno.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3. A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa (AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022)

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar que “
a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
”.

Nesse compasso, na primeira fase da marcha dosimétrica, examinando a fundamentação exarada pelo magistrado sentenciante, verifico que o mesmo aportou fundamentação negativa para todos os vetores que considerou:
culpabilidade
,
conduta social
,
consequências
,
personalidade
,
motivos

e
circunstâncias do crime
, restando omisso quanto aos antecedentes do apelante.

À exceção da culpabilidade e das circunstâncias do crime, os demais arestos judiciais merecem reforma para a neutralidade, dada a constatação de ausência elementos externos ao tipo penal incriminador e em virtude da presença de fundamentação genérica, inidônea, por consequência.

Quanto à culpabilidade, vejo que juiz a quo valorou a diversidade da droga apreendida (“maconha” e “cocaína”), bem como a entendeu mais gravosa em razão da presença de munições.

No tocante às circunstâncias do delito, também se valeu de fundamentação com elementos concretos e externos ao preceito primário de tráfico de drogas, sobretudo constante na frequentação de diversas pessoas na residência do recorrente, com o fim de comprar a droga que vendia.

Assim, em que pese a reforma para a neutralidade dos vetores judiciais da
conduta social
,
consequências
,
personalidade

e

motivos
, como já antecipado, persistem valoradas negativamente as circunstâncias judiciais da
culpabilidade do agente
e
das circunstâncias do delito
, o que autoriza a exasperação da pena-base acima do mínimo legal.

Por isso, entendo justa, razoável e proporcional a reprimenda base firmada
a quo
no patamar pouco acima do mínimo legal, isto é, em 07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa,
estando respeitada a Súmula nº 23 desta Corte (
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”
)
.

Na segunda etapa do cálculo da pena, nada se considerou.

Por fim, na terceira e última fase do cálculo, impõe-se sopesar a causa de diminuição de pena reconhecida na hipótese, aquela disposta no §4º, art. 33, da lei de drogas, em sua fração máxima legal, qual seja, 2/3 (dois terços), uma vez que inexistem nos autos motivos que a desautoriza, sobretudo ante à primariedade do apelante, conforme Certidão Judicial Criminal Positiva acostada aos fólios ao
ID – 5191031
, cujo
quantum
definitivo totaliza em
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, esta que deve ser cumprida inicialmente em regime aberto, com fulcro no art. 33, §2º,
c
, do CPB
.

Em razão disto, impõe-se a substituição da nova reprimenda corporal a ele imposta por restritivas de direito, a serem estabelecidas pelo juízo da execução penal, uma vez que observados os requisitos exigidos pelo art. 44, do CPB.

Relativamente ao pedido de redução da pena de multa, esta, como preceito secundário do tipo penal que é, acompanhou proporcionalmente todas as etapas da dosimetria, sendo, portanto, dotada de força cogente, descabendo sua redução como pretendido pela defesa.

Quanto ao pedido de detração, ainda que o mesmo deva ser realizado pelo juízo das execuções,
nos termos do art. 63, III,
c
, da Lei nº 7.210/1984, é de se dizer que o seu cômputo não irá modificar o regime inicial de cumprimento de pena, o qual, após o exame supra, restou no aberto.

Por fim, entendo inócuo o pedido de concessão de justiça gratuita, tendo em vista que o juiz, ao proferir a sentença, não condenou o recorrente ao pagamento de custas processuais.

05. DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
na parte que se conhece;
rechaçando
a preliminar defensiva aventada;
reconhecendo de ofício a
extinção da punibilidade de ambos os apelantes
com relação ao crime previsto no art. 12,
caput
, da Lei nº 10.826/2003, em razão da prescrição intercorrente/superveniente,
nos termos do artigo 107, inciso IV, e 110, §1º, ambos do Código Penal c/c o artigo 61 do Código de Processo Penal;
absolvendo
a apelante LILIANE NUNES FERREIRA das imputações referentes ao crime descrito no art. 35 da Lei nº 11.343/2006 e
redimensionando a pena final
do recorrente JÚLIO CEZAR DA SILVA AMARAL para
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, esta que deve ser cumprida inicialmente em regime aberto, com fulcro no art. 33, §2º,
c
, do CPB, sendo substituída por restritivas de direito, a serem estabelecidas pelo juízo da execução penal.

É como voto.

Belém, 31/10/2023